Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727530-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, FORÇA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO VELASCO REMIGIO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução (Processo no 0010968-95.2015.8.07.0001), ajuizada por SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA, indeferiu, por ora, o pedido de alienação particular, ao fundamento de que a carta precatória relativa ao leilão realizado ainda não foi devolvida pelo Juízo deprecado, de modo que não há como saber se foi assinado o auto de arrematação, o que tornaria o ato perfeito e acabado, nos termos do artigo 903, do Código de Processo Civil, bem como de que não seria o Juízo competente para a análise de eventuais vícios no leilão (ID 38424550). Em suas razões recursais (ID 38424548), o agravante sustenta, em síntese, que, caso o recurso não seja recebido com efeito para suspender os atos de arrematação e assinatura da carta pelo Juízo deprecado, o ato se tornará perfeito e acabado, impedindo a análise do seu pedido. Relata que o Juízo deprecado apenas deve cumprir as determinações do Juízo deprecante. Explica que o Juízo singular proferiu decisão para que os imóveis fossem levados a leilão pela avaliação realizada em 2020, de modo que o Juízo deprecado poderia cancelar o leilão antes da sua realização, caso houvesse tempo hábil para tanto, ou anular o leilão, diante da necessidade de corrigir o edital, respeitando os prazos e procedimentos previstos no Código de Processo Civil. Argumenta que não foi observado o disposto nos artigos 1o e 8o, do referido diploma legal, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada, para que seja analisado o vício na realização do leilão, ante o descumprimento da decisão do Juízo deprecante. Alega, ainda, que os imóveis foram arrematados por preço vil, pois nao houve tempo hábil para o cumprimento da decisao do Juízo deprecante, no sentido de que fosse utilizada a avaliacao de 2020, razão pela qual o Juízo deprecado está prestes a validar um leilão realizado com base em valor abaixo daquele devido. Assevera que o Juízo de origem conferiu ao Juízo deprecado a decisão sobre a existência de vício ou nulidade quanto ao cumprimento da sua determinação. Conclui que a decisão recorrida deve ser reformada para que o Juízo deprecante possa decidir sobre as nulidades do leilão, em especial quanto ao erro do valor de avaliação dos imóveis constante do edital do leilão. Acrescenta que a decisão agravada também negou a alienação particular, com fundamento no artigo 880, do Código de Processo Civil, pois não teria sido proposta pelo credor agravado. Destaca que o agravado concordou com a proposta de alienação privada dos bens, desde que o pagamento fosse realizado conforme suas condições. Requer, por tais razões, a reforma da decisão recorrida, para que os bens sejam liberados para alienação particular e pagamento ao agravado, para encerramento dos processos que envolvem as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de obstar a assinatura da arrematação, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de que sejam analisados os vícios na realização do leilão, especialmente quanto aos valores dos imóveis, bem como para que os bens sejam liberados para alienação particular e consequente pagamento do débito ao agravado. Preparo efetuado (ID 38424549). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Na origem, trata-se de execução de título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de locação inadimplido, firmado entre o exequente/agravado e a executada FORÇA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA – ME, na qual ANTÔNIO VELASCO REMIGIO figurou como fiador (ID 32188569 dos autos originários). Do exame dos autos de origem, observa-se que em 18/4/2022 o Juízo deprecado comunicou ao Juízo de origem a designação da data de 12/5/2022 para a realização do leilão judicial, conforme Ofício 124/2022 de IDs 121883972 e 123165617, apresentando a cópia do Edital. Intimadas as partes para conhecimento acerca do leilão noticiado (ID 122569921 dos autos de origem), o agravante requereu tutela cautelar de urgência incidental com pedido liminar de suspensão/cancelamento de leilão de imóvel, para que fosse determinada nova avaliação dos bens, ou, alternativamente, que fosse autorizada a venda direta dos imóveis, conforme proposta de compra recebida pelo devedor (ID 123973326 dos autos de origem). Em resposta, o credor, ora agravado, alegou a impossibilidade de realização de nova avaliação dos bens, solicitada na véspera da data designada para o leilão, razão pela qual não poderia ser cancelado, bem como o vício de iniciativa quanto à alienação particular dos bens, que pertence ao exequente, nos termos do artigo 880, do Código de Processo Civil, requerendo, ainda, o acesso aos termos da proposta de compra recebida pelo executado. O juízo de origem deferiu, em parte, o pedido do executado, determinando que no Edital do Leilão conste a avaliação dos imóveis realizada em 2020, no valor total de R$6.001.390,00, ao invés da avaliação de 2016, no montante de R$4.201.286,24, nos termos da decisão proferida em 11/5/2022 (ID 38424557). Confira-se: (...) No edital de leilão, constou o valor das avaliações da seguinte forma: “AVALIAÇÃO R$: 1) Imóvel de MATRÍCULA n° 1.092, Cartório de Registro de Imóveis de Faina/GO, avaliado em R$ 1.050.000,00 ( um milhão e cinquenta mil reais); 2) Imóvel de MATRÍCULA n° 2.284, Cartório de Registro de Imóveis de Faina/GO, avaliado em R$ 385.000,00 ( trezentos e oitenta e cinco mil reais); 3) imóvel de MATRÍCULA n° 736, Cartório de Registro de Imóveis de Faina/GO, avaliado em R$ 1.447.662,19 ( um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos); 4) Imóvel de MATRÍCULA n° 731, Cartório de Registro de Imóveis de Faina/GO, avaliado em R$ 830.532,64 ( oitocentos e trinta mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos); 5) Imóvel de MATRÍCULA n° 1.282, Cartório de Registro de Imóveis de Faina/GO, avaliado em R$ 140.000,00 ( cento e quarenta mil reais); 6) Imóvel de MATRÍCULA n° 1.283, Cartório de Registro de Imóveis de Faina/GO, avaliado em R$ 348.091,41 ( trezentos e quarenta e oito mil, noventa e um reais e quarenta e um centavos);” (ID 123165617 – pág. 6) O valor da avaliação total dos bens é de R$ 4.201,286,24, realizada em 2016. Todavia, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0751900-14.2020.8.07.0000 entendeu que não há empecilho na arguição de excesso de penhora em razão da superveniente valorização dos bens penhorados. No julgamento, considerou-se a nova avaliação realizada em 2020, juntada no ID 76176014, que totaliza R$ 6.001.390,00: 1) Matrícula no 1.092 – R$ 1.500.000,00 2) Matrícula no 2.284 – R$ 550.000,00 3) Matrícula no 736 – R$ 2.068.090,00 4) Matrícula no 731 – R$ 1.186.475,00 5) Matrícula no 1.282 – R$ 200.000,00 6) Matrícula no1.283 – R$ 496.825,00 Portanto, desde o julgamento do AGI, deve ser considerada a avaliação realizada em 06/05/2020, realizada nos autos da carta precatória Processo PROJUDI no 5736017.18.2018.09.0065, acima detalhada. Relativamente à arguição de incompetência, de se ressaltar que não foi juntada integralmente a carta precatória, sendo de se concluir que houve reconsideração da decisão que recusou o cumprimento da deprecata, já que o leilão foi posteriormente designado. Acrescenta-se que não se trata de incompetência do juízo deprecado, e não é nesse sentido a jurisprudência do STJ, a qual passou a admitir a recusa ao cumprimento, ante a possibilidade de realização de leilão pela rede mundial de computadores. Há peculiaridades que ainda justificam a expedição de carta precatória. No tocante à venda direta, embora possível, não há tempo hábil e nem segurança de que se concretizará, não se justificando o cancelamento do leilão em sua véspera. Ante o exposto, defiro em parte o pedido do executado, determinando seja comunicado com urgência ao Juízo deprecado, para que, no leilão a ser realizado em cumprimento à carta precatória distribuída sob o no 5163314-15.2020.8.09.0065, seja considerada a avaliação realizada em 06/05/2020, cuja cópia deverá instruir o ofício. Ressalte-se que a sobredita decisão foi enviada e recebida pelo Juízo deprecado, conforme certidão de ID 124494791 dos autos de origem, bem como foi objeto do agravo de instrumento, Processo no 0714898-39.2022.8.07.0000, interposto pelo executado, e distribuído a este Relator, em que o pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de ID 124564013 dos autos de origem. Em 13/5/2022, o credor agravado informou a realização de leilão positivo em 12/5/2022, bem como que arrematou os imóveis por R$5.430.000,00 (ID 124606656), conforme auto de arrematação de ID 124606658. Requereu, ainda, a reunião das execuções, Processos no 0037587-96.2014.8.07.0001 e no 0010073-03.2016.8.07.0001, também em trâmite perante o Juízo de origem, cujo valor atualizado de todos os débitos, em 12/05/2022, é de R$5.326.698,80, de modo que o pagamento pela arrematação será feito mediante a utilização dos créditos que possui frente aos executados, comprometendo-se a realizar o depósito do valor necessário para a complementação do valor da arrematação no prazo de 3 dias. Os executados apresentaram a proposta de compra do imóvel, válida de 6/5/2022 a 16/5/2022, que abrange, além das matrículas arrematadas no leilão judicial, as matrículas 2520 e 2521, cujo valor total da oferta é de R$20.000.000,00, a ser pago mediante 5 parcelas de R$4.000.000,00, sendo a primeira no ato da assinatura do contrato e as demais em 25 de maio dos anos de 2023, 2024, 2025 e 2026 (ID 125155267 dos autos de origem). Foram apresentadas, também, duas avaliações atualizadas das referidas matrículas dos imóveis, nos valores de R$25.384.229,61 (ID 125155272) e de R$21.340.000,00 (ID 125155273), ambos com possibilidade de variação de 5% para mais ou de 5% para menos. Intimado para se manifestar sobre os documentos apresentados pelos devedores (ID 125320830), o exequente manifestou concordância com a alienação particular dos imóveis penhorados, desde que o valor correspondente a todo o débito devido pelos executados, referente aos autos de origem e aos Processos nos 0037587-96.2014.8.07.0001 e 0010073-03.2016.8.07.0001, no total de R$5.326.698,80, acrescido do valor pago a título de comissão de leiloeiro nos autos da Carta Precatória n° 5163314- 15.2020.8.09.0065, no montante de R$271.500,00, seja realizado no prazo de 30 dias corridos, sob pena de a arrematação ser considerada perfeita e acabada, devendo ser observado o disposto no artigo 880, §1o, do Código de Processo Civil. Caso não fossem aceitas as condições indicadas, requereu que a arrematação seja considerada perfeita e acabada (ID 128173221 dos autos de origem). Intimados para se manifestarem sobre a petição do credor (ID 129172573 dos autos de origem), os executados afirmaram que a dívida atualizada referente aos três processos de execução (0010968-95.2015.8.07.0001, 0037587-96.2014.8.07.0001 e 0010073-03.2016.8.07.0001) perfazem o montante de R$3.227.730,05, requerendo a liberação dos bens para venda particular, assumindo o compromisso de pagamento do valor das dívidas no momento em que receber a primeira parcela da venda (ID 130371262 dos autos de origem). Sobreveio a decisão recorrida, que indeferiu, por ora, o pedido de alienação particular (ID 38424550). Veja-se: A carta precatória relativa ao leilão realizado ainda não foi devolvida pelo Juízo deprecado. Não há como saber se já foi assinado o auto de arrematação, o que tornaria o ato perfeito e acabado, conforme o art. 903 do CPC. Cabe ao Juízo deprecado a análise de eventuais vícios no leilão, não sendo competente este Juízo para fazê-la. Ante o exposto, na falta de mais elementos quanto à carta precatória, indefiro, por ora, o pedido de alienação particular, até mesmo porque o requerimento não partiu do exequente, como possibilita o art. 880 do CPC, embora seja possível às partes transacionarem, desde que não encontrado óbice legal, como o aperfeiçoamento da arrematação. Feitas essas considerações, cumpre destacar, inicialmente, que, ao contrário do alegado pelo agravante, os valores de avaliação dos imóveis levados a leilão observaram aqueles determinados pelo Juízo de origem na decisão de ID 38424557, conforme se verifica do Auto de Arrematação de ID 124606658, que indica os respectivos valores que cada matrícula foi arrematada. Confira-se: Bens adquiridos: Folder n° 02) MATRICULA n° 736 (...) avaliado em R$ 2.068.090,00 (dois milhões, sessenta e oito mil e noventa reais); Arrematado por R$ 1.871.187,96; Folder n° 03) MATRICULA n° 1.092 (...) avaliado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); Arrematado por R$ 1.357.185,59; Folder n° 04) MATRICULA n° 731 (...) avaliado em R$ 1.186.475,00 (um milhão, cento e oitenta e seis mil e quatrocentos e setenta e cinco reais); Arrematado por R$ 1.073.511,18; Folder n° 05) MATRICULA n° 2.284 (...) avaliado em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); Arrematado por R$ 497.634,71; Folder n° 06) MATRICULA n° 1.283 (...) avaliado em R$ 496.825,00 (quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais); Arrematado por R$ 449.522,49; Folder n° 07) MATRICULA n° 1.282 (...) avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); Arrematado por R$ 180.958,08; Verifica-se, também, que, apesar de o credor agravado haver manifestado concordância, na origem, quanto à venda particular dos imóveis, indicou, por outro lado, a necessidade de observância às condições impostas, que consistem no pagamento dos valores dos débitos devidos nas ações de execução ajuizadas em desfavor dos executados, incluindo o processo de origem (Processos nos 0010968-95.2015.8.07.0001, 0037587-96.2014.8.07.0001 e 0010073-03.2016.8.07.0001), no valor atualizado até 12/5/2022 de R$5.326.698,80, acrescido do valor pago a título de comissão de leiloeiro nos autos da Carta Precatória n° 5163314-15.2020.8.09.0065, no montante de R$271.500,00, no prazo de 30 dias corridos, sob pena de a arrematação ser considerada perfeita e acabada (ID 128173221 dos autos de origem). Ocorre que os executados alegaram, na origem, que o valor atualizado do débito referente aos três processos de execução soma o total atualizado até 6/7/2022 de R$3.227.730,05 (IDs 130371262 e 130371263 dos autos de origem), de modo que há divergência entre as partes quanto ao real montante devido. Além disso, o leilão foi realizado em 12/5/2022 e a proposta de compra apresentada pelo agravante tinha validade de 10 dias, até 16/5/2022 (ID 38424558). Nesse contexto, considerando que a proposta de compra de imóvel apresentada pelo agravante não tem mais validade, bem como que há divergência entre as partes quanto ao valor do débito, não se encontram presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, ausentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal, quando deverá informar, em igual prazo, se o auto de arrematação foi assinado pelo Juízo deprecado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator